Tribunal: TJPA
Processo: 0007895-40.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007895-40.2017.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: SALOMAO SABOIA DOS SANTOS, JOSELI SOARES DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS DECORRENTES DE FALHA NA TRANSPOSIÇÃO DE EMBARCAÇÃO EM ÁREA SOB RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária responsável pela Usina Hidrelétrica de Belo Monte contra sentença que a condenou a realizar reparos ou substituir embarcação danificada durante procedimento de transposição fluvial realizado por sua equipe técnica, além do pagamento de indenização por danos morais. Os autores alegaram que a embarcação sofreu danos estruturais e no motor em decorrência da atuação da empresa ré.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há responsabilidade civil da concessionária pelos danos causados à embarcação durante operação sob sua gestão;
(ii) está comprovado o nexo causal entre a conduta da ré e os danos alegados;
(iii) é devida indenização por danos morais diante da essencialidade do bem afetado à vida cotidiana dos autores.

III. Razões de decidir
3. Aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF, em razão da prestação de serviço público pela empresa ré.
4. Demonstrado nos autos o dano à embarcação e ao motor, a conduta omissiva da empresa na prestação do serviço e o nexo de causalidade.
5. A falha na prestação do serviço enseja obrigação de reparar os danos, independentemente de culpa, sendo irrelevante a alegação de culpa exclusiva da vítima.
6. A condenação à obrigação de fazer (reparo ou substituição da embarcação) encontra respaldo no art. 497 do CPC e no princípio da reparação integral (art. 944, CC).
7. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de dano moral é proporcional e razoável, considerando a gravidade da violação e a repercussão na vida dos autores, moradores de área ribeirinha e dependentes do transporte fluvial.
8. Jurisprudência do STF e STJ reconhece a responsabilidade objetiva de concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros (RE 591.874-RG, Tema 130; REsp 1849987/SP).

IV. Dispositivo e tese
9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Concessionárias de serviço público respondem objetivamente por danos causados durante operações sob sua gestão, ainda que sem dolo ou culpa.
2. A não conclusão de reparos em bem essencial à subsistência da parte autora configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º;
CC, arts. 186 e 944;
CPC, arts. 85, § 11, e 497.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 591.874-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 130, Plenário, j. 27.10.2015;
STJ, REsp 1849987/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 22.08.2023, DJe 29.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007895-40.2017.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S.A.

APELADOS: JOSELI SOARES DE FREITAS e SALOMÃO SABÓIA DOS SANTOS.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NORTE ENERGIA S.A.
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
JOSELI SOARES DE FREITAS
e
SALOMÃO SABÓIA DOS SANTOS
, que postulam reparação decorrente de evento danoso associado à transposição de embarcação na área impactada pela Usina Hidrelétrica de Belo Monte, operada pela empresa ré.

Narram os autores, na petição inicial, que possuem lote rural situado na região do Bacujaí, cujo acesso somente se dá por via fluvial, com necessidade de transposição da embarcação sobre trecho seco da barragem. Em abril de 2016, ao realizarem o procedimento de transposição, a embarcação sofreu dano em uma das tábuas inferiores do casco, com ingresso de água, tendo sido feito reparo emergencial pela equipe da ré. No retorno, constataram o afundamento parcial da embarcação e a danificação do motor, sendo realizados reparos incompletos pela requerida, sem conclusão de pintura e substituição do motor.

A sentença de mérito prolatada no ID nº 19174808 confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, e determinou que a empresa ré realizasse todos os reparos necessários à embarcação dos autores (casco e motor), ou, alternativamente, fornecesse nova embarcação de iguais características. Ademais, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com atualização monetária a partir da sentença (Súmula 362/STJ) e juros legais desde o evento danoso, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Inconformada, a empresa Norte Energia S.A. interpôs Apelação Cível (ID 19174812). Sustenta, em síntese: (i) que não há prova do nexo causal entre sua atuação e os danos invocados; (ii) que o dano material não se encontra devidamente comprovado, sendo culpa exclusiva da vítima; (iii) que a obrigação de fazer imposta é desproporcional, e não encontra lastro probatório suficiente; (iv) que o valor fixado a título de dano moral é excessivo; (v) que os autores não lograram demonstrar a extensão ou gravidade dos prejuízos alegados. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença e improcedência dos pedidos.

Contrarrazões foram apresentadas pelos autores no ID nº 19174819, requerendo a manutenção integral da sentença e o desprovimento do apelo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observo que estão presentes os requisitos exigidos, por isso, CONHEÇO do presente recurso.

A controvérsia recursal devolvida a esta Turma se resume à
(in)existência de responsabilidade civil da empresa apelante
em virtude dos danos causados à embarcação dos apelados durante operação de transposição fluvial no Rio Xingu, atividade operacional diretamente ligada ao empreendimento da
Usina Hidrelétrica de Belo Monte
, sob gestão da Norte Energia S.A.

A sentença reconheceu a procedência parcial da pretensão.

Pois bem.

Narram os autores que, em abril de 2016, ao utilizarem sua embarcação para acessar o lote rural localizado na região de Bacujaí, esta sofreu danos estruturais durante o procedimento de transposição fluvial realizado pela equipe da empresa ré. A embarcação dos autores – casco de madeira com 10,5 metros, construído em 2004 – foi danificada na parte inferior, ocasionando infiltração de água.

Apesar de intervenção emergencial da ré, com remendos provisórios, a embarcação veio a afundar parcialmente, danificando inclusive o motor, o que comprometeu sua navegabilidade e segurança. Embora técnicos da requerida tenham realizado novos reparos, a estrutura da embarcação não foi restaurada integralmente e o motor, segundo consta nos autos, nunca voltou a funcionar plenamente, mesmo após a tentativa de reparo.

A situação agravou-se com a deterioração decorrente da inatividade da embarcação, que permaneceu fora da água por longo período, sem solução definitiva pela requerida. A conduta omissiva da empresa em realizar os reparos completos ou substituir a embarcação, aliada à essencialidade do bem à subsistência e mobilidade dos autores, caracterizou o cerne da lide.

É assente no ordenamento jurídico pátrio que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, como é o caso da
Norte Energia S.A.
,
submetem-se à responsabilidade civil objetiva
, conforme disciplina o artigo 37, §6º, da Constituição Federal:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Essa responsabilização decorre da adoção da teoria do risco administrativo, pela qual basta a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a comprovação de culpa, salvo para efeito de regresso.

Nos autos, encontra-se suficientemente demonstrado o dano sofrido (avaria na embarcação e motor), o nexo causal (dano ocorrido durante operação executada por agente da empresa requerida) e a conduta omissiva da ré em concluir os reparos. A simples alegação de ausência de culpa não elide a responsabilidade objetiva da concessionária, sendo irrelevante que o dano não tenha sido intencional.

Destaco, na esteira da doutrina clássica, as lições de
Maria Sylvia Zanella Di Pietro
, que esclarece:

“A responsabilidade objetiva do Estado estende-se às concessionárias de serviços públicos. A responsabilidade surge quando houver atuação do agente público ou da empresa concessionária no desempenho do serviço público, ainda que por omissão, desde que se comprove a falha do serviço e o nexo causal com o dano.”
(Direito Administrativo, 35ª ed., Atlas, 2022, p. 621)

A jurisprudência confirma essa posição:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1 . A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros usuários e não usuários do serviço. ( RE 591.874-RG, Rel. Min . Ricardo Lewandowski, Tema 130). 2. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da existência dos elementos configuradores da responsabilidade objetiva pressupõe, necessariamente, uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF . 3. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - ED AI: 782929 RJ - RIO DE JANEIRO, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/10/2015, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-223 10-11-2015)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE FOI VÍTIMA DE ATAQUE DO CHAMADO "MANÍACO DA SERINGA", AO TER SUA MÃO PERFURADA POR UMA AGULHA NAS DEPENDÊNCIAS DO METRÔ DE SÃO PAULO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
. HIPÓTESE, CONTUDO, DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE POR FATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE SE IMPÕE. PEDIDO DE DEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE PREJUDICADO . ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RECURSO PROVIDO. (STJ - REsp: 1849987 SP 2019/0105998-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2023)

A sentença, ao
confirmar a tutela antecipada
concedida anteriormente, corretamente impôs à requerida a obrigação de
realizar todos os reparos necessários na embarcação (casco e motor)
, ou
disponibilizar embarcação de mesmas características
.

Trata-se de prestação de fazer que se amolda ao disposto no artigo 497 do CPC:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Em se tratando de bem móvel de uso essencial para a vida dos autores em área ribeirinha, e que não foi adequadamente substituído ou reparado, a obrigação de fazer traduz-se em medida eficaz, proporcional e adequada à restauração da situação anterior ao dano, conforme exige o princípio da reparação integral (art. 944, caput, do Código Civil).

Acerca do dano moral, restou, na hipótese, caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pelo ilícito daí advindo.

Nessa senda, o diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Insta salientar que mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição de dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dano moral. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Dessa forma, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos, bem como a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

É igualmente acertada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O abalo moral no caso concreto decorre da violação ao direito fundamental à mobilidade, à dignidade e à autodeterminação dos autores, que ficaram privados de utilizar bem essencial ao seu cotidiano por longo período, sem resposta eficaz da empresa responsável pelo evento danoso.

É igualmente acertada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O quantum fixado mostra-se moderado, proporcional e compatível com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, sendo incabível sua modificação nesta instância revisora, por ausência de exorbitância ou insignificância.

Diante do conjunto probatório robusto, da responsabilidade objetiva da empresa apelante, da configuração do dano e da adequação das medidas impostas, não há fundamento jurídico que justifique a reforma da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025